Tribunal: TJMT
Processo: 0031918-62.2013.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0031918-62.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS VALE DA AMAZONIA LTDA - ME - CNPJ: 14.913.461/0001-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Extinção de ofício por baixo valor. Aplicação do tema 1.184 do STF e da resolução CNJ nº 547/2024. Interesse de agir. Contraditório observado. Inércia da fazenda pública. Preclusão. Princípios da eficiência administrativa e da economicidade processual. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que extinguiu execução fiscal, de ofício, por ausência de interesse processual, em razão de o valor executado ser inferior ao limite de R$ 10.000,00, fixado na Lei Complementar Municipal nº 512/2022, com as alterações da LC nº 551/2024, e conforme o Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e a Resolução CNJ nº 547/2024.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o juízo de origem poderia extinguir de ofício a execução fiscal de baixo
valor com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, bem como se houve violação ao contraditório e à ampla defesa por ausência de análise sobre eventual reunião de execuções fiscais pendentes contra o mesmo devedor.

III.
Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184), reconhece ser legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência federativa de cada ente.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta a matéria, determinando a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 quando não houver movimentação útil há mais de um ano ou inexistirem bens penhoráveis, facultando à Fazenda Pública requerer prazo de 90 dias para localizar bens ou promover a reunião de execuções.

5. O juízo de origem observou o devido contraditório, intimando a Fazenda Municipal para manifestar-se quanto à reunião de feitos e à localização de bens, tendo o ente público se limitado a manifestar concordância genérica e a requerer penhora sem promover a reunião das execuções.

6. A inércia do exequente caracteriza preclusão, sendo incabível renovar a matéria em sede recursal, pois a reunião de créditos é ônus do próprio ente fazendário, não do Poder Judiciário.

7. A manutenção de execução fiscal de valor inferior ao limite legal afronta os princípios da eficiência administrativa e
da economicidade processual, dado o descompasso entre o custo da cobrança judicial e o potencial retorno financeiro.

8. A extinção do feito não implica renúncia do crédito, podendo o Município valer-se de meios extrajudiciais, como o protesto da CDA, ou ajuizar nova execução mediante reunião de créditos que ultrapassem o limite legal.

IV.
Dispositivo

9. Recurso de apelação
não
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 6.830/1980, art. 28; LC Municipal nº 512/2022, com alterações da LC nº 551/2024; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §§ 1º, 2º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 27.02.2024; TJMT,
ApCiv
nº 0027037-47.2010.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal nº 0031918-62.2013.8.11.0041, ajuizada pelo Município de Cuiabá, visando à cobrança de crédito inscrito em dívida ativa,
representado pela CDA nº 945316 (multa), no valor atribuído à causa de R$ 9.041,53. (Id 346586427)

O juízo de origem indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, ao fundamento de que a execução fiscal não observaria o “limite à
judicialização
” previsto na Lei Complementar Municipal nº 512/2022, com alteração pela Lei Complementar Municipal nº 551/2024, aplicando, ainda, o art. 330, III, c/
c
art. 485, VI, do CPC. (Id 346586427)

Na fundamentação, a magistrada consignou que a restrição de valor mínimo (R$ 10.000,00) condicionaria a
judicialização
, sem prejuízo de meios extrajudiciais, como o protesto, mencionando
vinculatividade
ao RE nº 1.355.208 (Tema 1184/STF). (Id 346586427)

Nas razões recursais, o Município de Cuiabá sustenta, em síntese, que a sentença extinguiu indevidamente a execução fiscal sem considerar a possibilidade de reunião de execuções fiscais em face do mesmo devedor, para aferição do valor consolidado, invocando o art. 28 da Lei nº 6.830/1980 e o art. 1º, §2º, da Resolução CNJ nº 547/2024, segundo os quais deve ser considerada a soma dos valores das execuções apensadas contra o mesmo executado para análise do patamar de R$ 10.000,00.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à origem para exame da reunião das execuções fiscais pendentes contra o apelado e determinação de regular prosseguimento do feito, observados os parâmetros normativos referidos. (
Id 346586428)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente, por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em definir se, com fundamento
no Tema 1.184, do STF
, pode o juízo extinguir de ofício execução fiscal em razão de o valor executado ser inferior a 160 UPF/MT.

O recurso não merece provimento.

Do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1184), reconheceu a repercussão geral da matéria e fixou a seguinte tese:

"1
) É
legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio
constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência federada de cada ente.

2) O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção de uma das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa b) protesto de título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3) O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para adoção das medidas previstas no item 2, devendo, neste caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis."

Em conformidade com esse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547/2024, que estabelece diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais de baixo valor. Destaca-se o disposto no art. 1º, §§1º e 2º:

"Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado."

Por sua vez, a Lei Complementar Municipal nº 512/2022, com as alterações promovidas pela LC nº 551/2024, fixa o valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a propositura de ações de execução fiscal pelo Município de Cuiabá, em consonância com o Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024.

Da observância do contraditório e da oportunidade de reunião dos feitos

O apelante sustenta que a sentença deveria ser anulada para que fosse analisada a possibilidade de reunião das execuções fiscais pendentes contra o mesmo executado, nos termos do art. 28 da Lei nº 6.830/80 e do art. 1º, §2º, da Resolução CNJ nº 547/2024.

Contudo, contrariamente ao alegado, verifico que não houve qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, conforme se extrai da movimentação processual, o juízo de origem, antes de proferir a sentença extintiva, adotou todas as providências necessárias para garantir o contraditório e a possibilidade de prosseguimento da execução:

Primeiramente, intimou a Fazenda Pública Municipal para manifestar-se sobre a possibilidade de reunião das execuções fiscais contra o mesmo devedor (Id 346586422). A magistrada expressamente conferiu
oportunidade ao Município para que verificasse a existência de outras execuções fiscais em face do mesmo executado e
providenciasse a reunião dos feitos
, caso o somatório dos créditos superasse o limite de R$ 10.000,00 previsto na legislação municipal e na Resolução CNJ nº 547/2024.

Em resposta, o ente público declarou expressamente não se opor à reunião dos feitos (Id 346586423), reconhecendo a viabilidade da providência, porém sem adotar qualquer medida concreta para sua efetivação.

Na sequência, o juízo de origem concedeu prazo de 90 (noventa) dias à Fazenda Pública para proceder à localização de bens da executada e à adoção das providências cabíveis (Id 346586424), em estrita observância ao §5º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024, que assim dispõe:
“
A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do
devedor
.”

Decorrido o prazo concedido, a Fazenda Pública limitou-se a requerer a penhora de imóvel (Id 346586425), sem proceder à reunião dos feitos que, segundo alega em sede recursal, justificariam o prosseguimento da execução por ultrapassar o valor mínimo de R$ 10.000,00.

Evidencia-se, portanto, que o juízo de origem observou rigorosamente o procedimento estabelecido no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, conferindo ao Município todas as oportunidades para demonstrar a viabilidade do prosseguimento da execução. Não se trata de decisão surpresa, mas de consequência processual decorrente da inércia do próprio ente exequente.

Da preclusão e da impossibilidade de renovação da matéria em sede recursal

A conduta processual do Município revela flagrante comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
). Ora, se o ente público dispunha de informações sobre outras execuções fiscais contra o mesmo devedor que, somadas, ultrapassariam o limite de R$ 10.000,00, deveria ter providenciado a reunião dos feitos
no momento em que
foi expressamente intimado para tanto.

Não o fez. Declarou não se opor à reunião, mas permaneceu inerte. Teve prazo adicional de 90 dias, mas limitou-se a requerer penhora de imóvel. Somente agora, em sede de apelação, pretende a anulação da sentença para que seja analisada a possibilidade de reunião dos feitos que ele próprio deixou de promover quando devidamente instado.

A sistemática prevista tanto na legislação municipal quanto na Resolução CNJ nº 547/2024 é clara: a reunião de créditos deve ser providenciada pelo exequente, não podendo ser transferida ao Poder Judiciário a atribuição de realizar pesquisas, cruzamentos de dados e reuniões de execuções que deveriam ter sido providenciadas administrativamente pela Procuradoria.

A simples alegação em sede recursal da existência de outros débitos, desacompanhada da efetiva comprovação documental e, principalmente, sem que tenha havido a providência concreta de reunião das
CDAs
quando oportunizada, é insuficiente para afastar a incidência da norma legal que veda a cobrança judicial de créditos inferiores a R$ 10.000,00.

Neste sentido, este Tribunal já decidiu:

"Da leitura do dispositivo, depreende-se que a norma estabelece uma sistemática de reunião prévia das
CDAs
do mesmo devedor para fins de ajuizamento de cobrança única, evitando-se a multiplicidade de execuções fiscais de pequeno valor.
(...)
Não
se pode transferir ao Poder Judiciário o ônus
de, a
posteriori, realizar pesquisas, cruzamentos de dados e reuniões de
CDAs
que deveriam ter sido providenciadas administrativamente pela Procuradoria antes do ajuizamento da execução." (TJMT
–

N. U.
0027037-47.2010.8.11.0041
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Jones Gattass Dias, DJE 29.10.2025
)

Dos princípios da eficiência administrativa e da razoabilidade

A manutenção de execução fiscal cujo valor individual é inferior ao limite legal estabelecido, sem que o exequente demonstre concretamente a viabilidade de reunião com outros feitos, viola os princípios
constitucionais
da eficiência (art. 37, caput, CF) e da economicidade processual.

O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 1184, reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor em atenção ao princípio da eficiência administrativa. A
razão de decidir
do precedente fundamenta-se na constatação de que os gastos de recursos públicos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e carecem de razão jurídica válida.

Destaque-se que a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual não implica renúncia ao crédito público ou enriquecimento ilícito do devedor. O Município pode valer-se de meios extrajudiciais para satisfação do crédito, como o protesto da CDA (Lei nº 12.767/2012), bem como poderá ajuizar nova execução caso, futuramente, promova a reunião das
CDAs
de forma a superar o limite legal.

Nesse sentido
, verifico que: (i) a sentença observou rigorosamente o procedimento estabelecido no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024; (
ii
) foi conferida ao Município ampla oportunidade para manifestar-se sobre a reunião de feitos e para adotar as providências necessárias ao prosseguimento da execução; (
iii
) o ente exequente permaneceu inerte quanto à reunião dos feitos, limitando-se a requerer penhora de imóvel; (
iv
) operou-se a preclusão da matéria, não podendo ser renovada em sede recursal.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível interposto, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026